Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-27.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017784-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MARIA TENUTES E SILVA - CPF: 346.618.401-00 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INCORRETA INDICAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO NO FEITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que, em sede de apelação, determinou a expedição de ofícios à OAB/MT e ao NUMOPEDE em razão de indícios de prática reiterada de demandas predatórias, constando, equivocadamente, o nome do advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa como subscritor da petição inicial.

II – Questão em discussão:
Existência de erro material no acórdão embargado, quanto à identificação do profissional subscritor da exordial da ação revisional, ensejando indevida imputação ética e administrativa a advogado estranho à lide.

III – Razões de decidir:
Constatado, de forma inequívoca, que o verdadeiro subscritor da petição inicial é o advogado Daniel Fernando Nardon – OAB/RS 46.277-A e OAB/MT 33.450-A, cuja identificação correta é essencial à adequada destinação da comunicação institucional à OAB e ao NUMOPEDE. A menção incorreta configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. A correção se impõe para preservar a exatidão da decisão judicial e resguardar direitos fundamentais dos envolvidos, em especial o devido processo legal e a dignidade profissional.

Dispositivo:
Embargos de Declaração
acolhidos
, com
efeitos infringentes
, para
retificar o acórdão embargado
, substituindo-se a menção ao advogado
Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa – OAB/MT 13.245-S
por
Daniel Fernando Nardon – OAB/RS 46.277-A e OAB/MT 33.450-A
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de Embargos de Declaração
interposto por BANCO BMG S.A., em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, por meio do qual se determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), para que adotassem providências em relação ao advogado
Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa – OAB/MT 13.245-S
, em razão de supostos indícios de prática reiterada de demandas predatórias.

O embargante alega a existência de erro material no conteúdo do inteiro teor do acórdão publicado após a sessão de julgamento, pois a referência ao nome do causídico supracitado está equivocada, não sendo ele o subscritor da exordial da demanda revisional em apreço.

Aduz que o verdadeiro subscritor da inicial é o advogado
Daniel Fernando Nardon – OAB/RS 46.277-A e OAB/MT 33.450-A
, o qual, inclusive, encontra-se com registro suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil, situação que reforça, segundo argumenta, a necessidade de correta identificação do profissional sujeito à comunicação institucional.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material no julgado, com a devida substituição do nome do advogado indicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Banco BMG S.A opôs embargos de declaração

contra o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação n° 1017784-27.2024.8.11.0041, que à unanimidade
“ PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EM RELAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB E NUMOPEDE”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:

"(...)

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.

(...)

2.2. Erro material

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)

2.3. Contradição

Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

2.4. Omissão

2.4.1. Generalidades

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)

A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)

Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.

(...)

2.5. Obscuridade

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.

A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida." (SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).

No caso em exame, verifica-se, de fato, a existência de erro material no v. acórdão embargado, consistente na incorreta identificação do advogado responsável pela propositura da ação revisional que ensejou a decisão colegiada de comunicação à OAB/MT e ao NUMOPEDE.

Conforme se depreende dos autos e das peças processuais juntadas, o advogado subscritor da petição inicial não é o Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa – OAB/MT 13.245-S, como constou equivocadamente na decisão colegiada, mas sim o
Dr. Daniel Fernando Nardon – OAB/RS 46.277-A e OAB/MT 33.450-A.

A equivocada menção ao nome do patrono que não atuou no feito configura erro material evidente, cuja correção é imperiosa, não apenas para garantir a precisão e correção do conteúdo jurisdicional, mas sobretudo para evitar a indevida responsabilização ética e administrativa de terceiro alheio à conduta questionada, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e da dignidade profissional.

Com efeito, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de correção de erros materiais por meio dos embargos de declaração, nos moldes do permissivo legal já citado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, emprestando-lhes excepcionais
EFEITOS INFRINGENTES
, para retificar o acórdão embargado, a fim de que:

·

Seja retificado o nome do advogado destinatário do ofício determinado à OAB/MT e ao NUMOPEDE
, substituindo-se a menção equivocada a Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa
–
OAB/MT 13.245-S pelo nome correto de
Daniel Fernando Nardon – OAB/RS 46.277-A e OAB/MT 33.450-A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025